Tribunal: STF
Processo: HC 228486
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.  AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.5.2023 por Juscelino Cruz de Araújo e Dayana Carla Ribas Carvalho, advogados, em benefício de Renata Tuler Chaves, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 824.271/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada, em 2007, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 288 (associação criminosa) e no caput do art. 312 (peculato) do Código Penal. Além da paciente, foram denunciados outros trinta e dois corréus, pela apontada prática do crime de associação criminosa (caput do art. 288 do Código Penal) e de outros delitos contra a Administração Pública.



    3. Em 25.2.2008, o Ministério Público do Rio de Janeiro aditou a inicial acusatória, modificando a capitulação dos atos imputados aos denunciados. Quanto à paciente, a capitulação foi alterada para o § 3º do art. 171 (estelionato majorado) e para o caput do art. 288 do Código Penal (associação criminosa). O aditamento foi recebido, na mesma data, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Magé/RJ (Ação Penal n. 0442200-08.2007.8.19.0001).



    4. Os impetrantes narram que, “após o interrogatório em juízo da Paciente e corréus ocorrido durante os ano de 2008/2009, a defesa preliminar foi apresentada no mês 8/2009, após uma década. 



    O Juízo primevo proferiu decisão por meio na qual recebeu à denúncia em 2.3.2017, (...) foi extinta pela prescrição a imputação do artigo 288 CP, e determinou o prosseguimento do feito em relação a imputação art. 171 § 3º. 



    Após 15 anos o processo foi desmembrado a paciente e 3 corréus, e diga-se dos três corréus, dois já faleceram (uma acometida por câncer e outro suicidou) estando o mesmo na fase de resposta a denúncia faltando citação da única corréu ainda viva” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    5. Alegando a ocorrência de nulidade na tramitação da ação penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0035004-93.2023.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 16.5.2023, o Relator, Desembargador Marcius da Costa Ferreira, indeferiu a medida liminar requerida.



    6. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 824.271/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.5.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 



    7. A decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 824.271/RJ no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que a realização do interrogatório antes do recebimento da denúncia “contraria compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a realização de interrogatório do réu e ao final da instrução devendo ser aplicado a todos os processos e quiçá interrogatórios antes do recebimento da denúncia” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Defendem o “reconhecimento de vício não decorrente do fato de ter havido inversão na ordem estabelecida, tendo em vista que o seu interrogatório antecedeu não antes da oitiva das testemunhas o que por si só já seria nulo, mais foi se além ocorreu antes do recebimento da denúncia e serviu de fundamentação do decisum” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Apontam que este “Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900/AM, sob a relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido de que o rito processual para o interrogatório, do Código de Processo Penal, deve ser aplicada a todos os procedimentos regidos por leis especiais, porquanto a Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao dispositivo mencionado, prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em lei especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Asseveram que o juízo processante “incidiu em erro ao deixar de intimar a Paciente acerca do aditamento à acusação” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Argumentam que “não há falar de ausência de prejuízo a defesa da Paciente ensejar a desnecessidade de sua intimação, a um, pois, como já ressaltado, é impossível alterar a situação jurídica por meio de aditamento à denúncia; a dois, porque transmutar a tipificação as testemunhas refletem no valor dado à prova produzida; e, a três, eis que a inobservância de mais uma regra procedimental representa um prejuízo em si mesmo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinalam que “a inicial acusatória é inepta fala em pessoas não conhecidas. No que diz respeito à participação da Paciente nas questões relativas à denominada famigerada ‘operação uniforme fantasma’ não traz, ainda que minimamente, narrativa dos elementos essenciais de sua conduta, já que a ela apenas atribui atuação como Secretária Municipal, sem identificação de qualquer conduta da Paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a inépcia da denúncia não é questão superada pelo recebimento da denúncia ou por posterior decisão proferida por magistrado primevo: Arguida oportunamente, a nulidade persiste e prejudica o pleno exercício da defesa da Paciente, especialmente no crime de Estelionato majorado e nas questões vinculadas à Prefeitura de Magé-RJ” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatizam ser “injustificada e irrazoável a delonga processual na espécie. Deveras, a despeito da gravidade das acusações imputadas, sem que haja sido começado a instrução criminal. Ressalta que não há perspectiva para a prolação de decisão que encerra a fase de judicium accusationis e, a conclusão do processo se mostra ainda mais distante” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “(i). A Concessão de Liminar, para suspender cautelarmente a tramitação da ação penal n. 0442200-08.2007.8.19.0001 até o julgamento do mérito deste writ, ou, seja a ordem concedida de ofício, para anular ação desde a decisão que determinou os interrogatórios e determinado a apresentação de nova defesa preliminar com a realização do interrogatório da Paciente como último ato da instrução processual diante das ilegalidades que viciam a ação penal;



    (ii). Que se oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça para as providências, corretivas e preventivas, referente a ação penal n. 0442200-08.2007.8.19.0001 que entender cabíveis” (sic, fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 824.271/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que o mérito do Habeas Corpus n. 0035004-93.2023.8.19.0000 ainda não foi apreciado pelo Tribunal estadual. 



    10. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Os impetrantes não demonstraram o prejuízo decorrente da realização do interrogatório da paciente antes do início da instrução processual. Também não comprovaram sequer ter sido requerido ao juízo processante a renovação do ato, estando a ação penal “na fase de resposta a denúncia faltando citação da única corréu ainda viva” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Sem demonstração de prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria. 



     Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Assim também, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pretendido reconhecimento de nulidade processual em razão da inversão da ordem do interrogatório. Não insurgência em momento oportuno. Preclusão consumativa. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Pretendida absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Dosimetria. Majoração da pena-base quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (184 kg de cocaína) e posição de liderança da associação criminosa. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo não provido” (RHC n. 207.233-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE QUE O INTERROGATÓRIO DEVERIA OCORRER APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: PRECEDENTES. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.784-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA LEI Nº 11.719/2008, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (…)



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).



    13. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    14. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora